Tribunal: TJES
Processo: 5000866-82.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000866-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.
RECORRIDO: DANIELA RODRIGUES BARROSO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUPOM DE DESCONTO DE PASSAGENS AÉREAS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OFERTA
ANUNCIADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000866-82.2023.8.08.0012

Recorrente: ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. (“ITA”)

Recorridas: DANIELA RODRIGUES BARROSO e ESTELA CLAUDIA FERRETTI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5066321).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. (“ITA”)
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, ausência de danos morais, passíveis de indenização, ao argumento de que a situação narrada nos autos (negativa de aplicação do cupom de desconto) não ultrapassa mero aborrecimento. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido de danos extrapatrimoniais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se, diante do não cumprimento da oferta anunciada (aplicação de cupom de desconto na compra das passagens aéreas), ocorreram lesões aos direitos da personalidade da parte recorrida, a amparar o pedido de indenização por danos morais.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada nesse aspecto, isto porque o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de representar ofensa a direito da personalidade.

Ora, é sabido que o dano moral constitui uma ofensa ao patrimônio imaterial de uma pessoa, tal como a vida, a integridade física, a honra, o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade.
In casu,
não há prova de que os transtornos advindos com a negativa de aplicação do cupom de desconto quando da compra das passagens aéreas tenham causado às recorridas algum dano capaz de atingir a esfera dos direitos de personalidade.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
AQUISIÇÃO DE CUPONS DE DESCONTO EM SITE DE COMPROVA COLETIVA - NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DA OFERTA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS.

- A indenização por danos materiais deve corresponder aos efetivos prejuízos comprovados nos autos.

-
À míngua de provas da exposição do consumidor à situação vexatória capaz de abalar sua honra e dignidade, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.167656-2/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 30/08/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. (“ITA”)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para afastar a condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.